Tribunal: STF
Processo: ADI 4261
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO 
   II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE 
   RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE 
   NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE 
   PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA 
   ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Conhece-se 
   integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura 
   do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido contém 
   manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada.
2. A 
   atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados 
   é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo 
   ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a 
   participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
   nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se 
   destina à configuração da necessária qualificação técnica e 
   independência funcional desses especiais agentes públicos.
3. É 
   inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em 
   comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no
   âmbito do Poder Executivo. Precedentes.
4. Ação que se julga 
   procedente.